Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESCOUPAÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão de posse do imóvel situado no Setor Avenida Contorno, lote n. 4, bloco 545, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, sob o fundamento de que a desocupação do bem após a citação da parte ré afastaria “a situação de esbulho ou turbação a ser coibida” (ID 79286006).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível conhecer de pedido indenizatório não deduzido na petição inicial; e (ii) se a desocupação do imóvel após a citação resulta no julgamento de improcedência do pedido de imissão de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o pedido de condenação da ré ao pagamento de aluguéis pela suposta ocupação indevida do imóvel não foi deduzido na petição inicial, mas apenas no recurso de apelação, não há falar em seu conhecimento por esta instância julgadora, sob pena de indevida violação ao art. 492 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
4. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração do caráter injusto da posse exercida pela parte requerida.
5. A desocupação do imóvel pela parte ré/apelada após a sua citação não afasta o caráter indevido de sua ocupação, especialmente se observado que a ocupante sequer apresentou contestação, limitando-se a abandonar o bem objeto de discussão nos autos.
6. Demonstrada a titularidade do domínio pela parte autora/apelante, a individualização do bem e a posse injusta da parte ré/apelada sobre a coisa, revela-se cabível a imissão da proprietária na posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.